Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-46.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802274-46.2021.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO KARLOS DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Roubo impróprio. Inversão da posse da res. Emprego de violência para assegurar a detenção do bem e a fuga. Consumação. Inviabilidade de reconhecimento da tentativa. Súmula 582 do stj. Recurso não provido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta por RAIMUNDO KARLOS DA SILVA E SILVA contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo impróprio consumado, previsto no art. 157, §1º e §2º, VII, do Código Penal. A Defesa pleiteia a desclassificação do delito de roubo impróprio consumado para sua modalidade tentada, sob o fundamento de ausência de posse mansa e pacífica dos bens.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em definir se o delito praticado pelo apelante deve ser considerado consumado ou se há elementos que autorizem a desclassificação para a modalidade tentada do crime de roubo impróprio.

III.
Razões de decidir

3.

O crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do Código Penal, consuma-se no momento em que o agente obtém a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período de tempo, empregando violência ou grave ameaça para assegurar a detenção do bem e/ou a fuga.

4.

No caso concreto, o apelante efetivamente obteve a inversão da posse do dinheiro e do aparelho celular, os quais foram encontrados escondidos em sua roupa. Além disso, ao ser flagrado, utilizou violência contra as vítimas, armando-se com um "terçado" e ferindo uma das vítimas para assegurar a detenção da res e sua fuga.

5.

Nos termos da Súmula 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

6.

Assim, a conduta do apelante preenche todos os elementos do tipo penal do roubo impróprio consumado, não havendo que se falar em tentativa.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §1º e §2º, VII; Súmula 582 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 618.071/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, REsp 1155927/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julg. em 18/5/2010; STJ, HC 175017/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julg. em 26/6/2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RAIMUNDO KARLOS DA SILVA E SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 5 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §1º e § 2º, VII, do Código Penal.

Em suas
razões
(ID 19165793), a Defesa pede a desclassificação do delito de roubo impróprio consumado para sua modalidade tentada.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso defensivo (ID 19165796).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
improvimento
do recurso

(ID 19376961)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (ID 19165695):

“(...) que no dia 13 de março de 2021, por volta das 00h20min, o denunciado RAIMUNDO KARLOS DA SILVA E SILVA subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), bens pertencentes às vítimas Maciana da Costa Silva e Antônio Trajano da Silva, fato este ocorrido na residência dos ofendidos, localizada na Rua Diamantino, nº 1278, Bairro Diamantino, nesta cidade.

Segundo apurado, a senhora Maciana saiu de casa, por volta das 00h10min, para acompanhar seu esposo ao posto de gasolina, onde este guarda seu caminhão. Após retornarem à casa, contudo, a ofendida constatou que a porta da residência havia sido arrombada.

Sequencialmente, a vítima Maciana entrou na residência, ao que se deparou com o denunciado RAIMUNDO KARLOS DA SILVA E SILVA, vizinho da casa à frente, saindo pela porta do comércio que fica anexo à residência, momento em que gritou para alertar o marido.

Em seguida, o ofendido Antônio, que ainda estava guardando a motocicleta, correu para dentro da residência, deparando-se, de pronto, com o denunciado RAIMUNDO em posse de uma arma branca tipo “terçado”, de uso doméstico da casa, indo em direção à senhora Maciana.

Nesse sentido, ao perceber que o denunciado se posicionava no sentido de lesionar a companheira, o senhor Antônio o agarrou, travou luta corporal e conseguiu tomar o “terçado” de RAIMUNDO, contudo, acabou por ser ferido na barriga pelo ofensor, conforme Laudo nº 2021.04.000410-TRA (ID nº 25490917 - p. 7), o qual atestou lesão corporal de natureza leve.

A movimentação na casa chamou a atenção de vizinhos, os quais foram socorrer as vítimas, ocasião em que amarraram o denunciado e conseguiram recuperar o dinheiro e o celular do senhor Antônio, que estava escondido na bermuda de RAIMUNDO.

Na oportunidade, a genitora e a irmã do acusado estavam no local, todavia, manifestaram-se no sentido de “não ligar” para o ocorrido, eis que se sentiram envergonhadas em razão de as vítimas serem vizinhas da família.

Além disso, conforme informado pelo ofendido, o denunciado RAIMUNDO é conhecido por cometer crimes na vizinhança.

De mais a mais, a Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que conduziu o acusado à Delegacia. (...)”

São os fatos.

A Defesa pede a desclassificação do delito de roubo impróprio consumado para sua modalidade tentada.

Adianto que não procede seu pleito.

Ocorre que, além de ter ocorrido a inversão da posse, uma vez que o recorrente já estava com o dinheiro e o aparelho celular escondido sob suas vestes, houve emprego de violência para garantir a detenção da res e a fuga, pois, ao ser flagrado, o apelante se armou com um terçado e investiu contra as vítimas, chegando a machucar uma delas.

Assim, sendo certo que o recorrente se tornou possuidor dos bens, ainda que por breve espaço de tempo e, ainda, agiu com violência, machucando uma das vítimas, para garantir a subtração e a fuga, não há que se falar em tentativa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença objurgada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, logo após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada para assegurar a impunidade do crime, consoante ocorreu na presente hipótese.

III - No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 618.071/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Em linhas gerais, sabe-se que o crime de roubo impróprio (assim como o crime de furto) se consuma no exato instante em que o agente obtém a efetiva inversão da posse (Súmula 582 do STJ), sendo inviável, no caso concreto, o reconhecimento da tentativa.

Igualmente na espécie, é firme orientação do STJ no sentido de que "no crime previsto no art. 157, par. 1º, do Código Penal, a violência é empregada após o agente tornar-se possuidor da coisa, não se admitindo a tentativa" (STJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., REsp 1155927/RS, 5ª T., julg. em 18.05.2010), equivalendo dizer, "tendo sido reconhecido o emprego de violência contra a vítima, consumou-se o crime de roubo impróprio, não se exigindo a posse mansa e pacífica da res" (STJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, 6ª T., HC 175017/RJ, julg. em 26.06.2013).

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2024